Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-54.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800322-54.2022.8.14.0000

REQUERENTE: NILSON CARLOS ROSA DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N° 0800322-54.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: NILSON CARLOS ROSA DA SILVA (ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N° 0800322-54.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: NILSON CARLOS ROSA DA SILVA (ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de Revisão Criminal interposta por NILSON CARLOS ROSA DA SILVA com fundamento no art. 621, incisos II e III, do CPP, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0000508- 12.2012.8.14.0049, em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP.

Aduz o requerente que resta clara a insubsistência da imputação penal proferida na denúncia, que resultou em sua condenação. Informa que a vítima se dirigiu até o cartório, acompanhada de advogado, e declarou por meio de escritura pública que todas as acusações são inverídicas e que nunca sofreu qualquer tipo de abuso ou violação sexual, afirmando que mentiu para se vingar, pois à época nutria sentimentos amorosos pelo requerente, mas que nunca fora correspondida. Pede a nulidade de toda a ação penal originária, bem como sua absolvição e, ainda, o reconhecimento do direito à indenização.

Juntou documentos, ID- 7838225.

Autos redistribuídos à minha relatoria em razão do impedimento da e. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ID- 7898941. Pedido de liminar apreciado e negado pelo e. Desembargador Altemar da Silva Paes em virtude de me encontrar em gozo de férias regulamentares.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso, por ausência de documento obrigatório, nos termos do art. 625, § 1º, do CPP.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

REVISÃO CRIMINAL N° 0800322-54.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: NILSON CARLOS ROSA DA SILVA (ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam os autos de Revisão Criminal interposta por NILSON CARLOS ROSA DA SILVA, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do CPP, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal de n° 0000508- 12.2012.8.14.0049, em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP.

Aduz o requerente que resta clara a insubsistência da imputação penal proferida na denúncia, que resultou em sua condenação. Informa que a vítima se dirigiu até o cartório, acompanhada de advogado, e declarou por meio de escritura pública que todas as acusações são inverídicas e que nunca sofreu qualquer tipo de abuso ou violação sexual – ID-26655904.

Verifico que o ora requerente juntou documentos com a petição inicial, porém
não
instruiu o requerimento com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, conforme determina o art. 625, § 1º, do CPP,
in verbis:

“Art. 625, § 1º, do CPP – O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO EM FASE INQUISITORIAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. ALMEJADA LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O artigo 625, §1º, do CPP prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória
. (...).” (TJPA – Processo nº
0809128-15.2021.8.14.0000
-
Relator: Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira - Data de Julgamento: 15/02/2022 - Data de Publicação: 23/02/2022) (destaquei)

Assim, não houve a juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação, documento basilar para a análise da revisão criminal, o que impede o seu conhecimento.

Ante o exposto,
não
conheço da Revisão Criminal ante a ausência da certidão de trânsito em julgado, nos termos do disposto no art. 625, § 1º, do CPP, determinando-se, por consequência, o seu arquivamento.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 11/05/2022